Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0014387-08.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILEI FERREIRA DE MOURA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, ROSILEI FERREIRA DE MOURA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes interessadas para ciência e manifestação acerca da certidão de ID 42110800. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora